Tribunal: TJSP
Processo: 2141065-51.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
r no 173, de 27 de maio de 2020". Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Entendimento exarado por este Órgão Especial, em julgamentos precedentes, nos quais este relator restou parcialmente vencido, gravada esta sua posição. Preservação, porém, por deliberação unânime, do conteúdo do Ato Normativo no que se reputou reproduzir estritamente as previsões da Lei Complementar 173/2020. Consideração, todavia, pela maioria, de que ato administrativo impugnado se afigura mais restritivo do que a lei que lhe serve de supedâneo no que concerne à contagem do período aquisitivo de licença-prêmio. Inferência do inciso IX do art. 8o da Lei Complementar no 173/2020 de que a contagem de tempo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio está vedada se representar aumento da despesa com pessoal durante o período citado no "caput" do art. 8o, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. Remissão a que a norma federal preconiza "sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício". Impossibilidade, por isso, de contagem desse período como "aquisitivo" que se deliberou devesse ser interpretada apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio, bastando o efetivo exercício do cargo para a plena consecução dos aludidos benefícios, além da assiduidade e disciplina para a hipótese da licença-prêmio. Interpretar de forma diversa se entendeu emprestar novo significado à expressão "tempo de efetivo exercício", para impedir a aquisição de um direito que lhe está umbilicalmente atrelado. Objetivo da norma federal se considerou ser o de interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por tempo certo, a representar suspensão de dispêndios em razão dos efeitos da pandemia, mas não ruptura do direito que decorre peremptoriamente do exercício da atividade pública. Ato administrativo, ao se reputar exorbitante do antecedente normativo que lhe confere fundamento, ofende, segundo deliberado, o princípio da legalidade. Julgamento anterior no sentido de que as disposições do ato administrativo impugnado não impediam a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo-se apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Ademais de precedentes posteriores do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, específico julgamento anterior foi, contudo, objeto de reclamação levada à Suprema Corte, e que a acolheu para cassar a decisão deste Colegiado "e determinar outra seja proferida como de direito com observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137". Consideração, portanto, da ausência de qualquer irregularidade no Ato Normativo questionado, que reproduz comando da LC 173, julgada constitucional, em especial de seu artigo 8o (Tema 1137 do STF), que veda já a contagem de licença-prêmio, sem mais, até dezembro de 2021, assim enquanto corre período de excepcionalidade. Ação direta julgada improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2141065-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

02/09/2021

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Ato Normativo no 01/2020, editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público Estaduais, que dispõe "sobre as limitações com gasto de pessoal impostas pela Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020". Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Entendimento exarado por este Órgão Especial, em julgamentos precedentes, nos quais este

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Ato Normativo no 01/2020, editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público Estaduais, que dispõe "sobre as limitações com gasto de pessoal impostas pela Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020". Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Entendimento exarado por este Órgão Especial, em julgamentos precedentes, nos quais este relator restou parcialmente vencido, gravada esta sua posição. Preservação, porém, por deliberação unânime, do conteúdo do Ato Normativo no que se reputou reproduzir estritamente as previsões da Lei Complementar 173/2020. Consideração, todavia, pela maioria, de que ato administrativo impugnado se afigura mais restritivo do que a lei que lhe serve de supedâneo no que concerne à contagem do período aquisitivo de licença-prêmio. Inferência do inciso IX do art. 8o da Lei Complementar no 173/2020 de que a contagem de tempo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio está vedada se representar aumento da despesa com pessoal durante o período citado no "caput" do art. 8o, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. Remissão a que a norma federal preconiza "sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício". Impossibilidade, por isso, de contagem desse período como "aquisitivo" que se deliberou devesse ser interpretada apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio, bastando o efetivo exercício do cargo para a plena consecução dos aludidos benefícios, além da assiduidade e disciplina para a hipótese da licença-prêmio. Interpretar de forma diversa se entendeu emprestar novo significado à expressão "tempo de efetivo exercício", para impedir a aquisição de um direito que lhe está umbilicalmente atrelado. Objetivo da norma federal se considerou ser o de interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por tempo certo, a representar suspensão de dispêndios em razão dos efeitos da pandemia, mas não ruptura do direito que decorre peremptoriamente do exercício da atividade pública. Ato administrativo, ao se reputar exorbitante do antecedente normativo que lhe confere fundamento, ofende, segundo deliberado, o princípio da legalidade. Julgamento anterior no sentido de que as disposições do ato administrativo impugnado não impediam a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo-se apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Ademais de precedentes posteriores do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, específico julgamento anterior foi, contudo, objeto de reclamação levada à Suprema Corte, e que a acolheu para cassar a decisão deste Colegiado "e determinar outra seja proferida como de direito com observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137". Consideração, portanto, da ausência de qualquer irregularidade no Ato Normativo questionado, que reproduz comando da LC 173, julgada constitucional, em especial de seu artigo 8o (Tema 1137 do STF), que veda já a contagem de licença-prêmio, sem mais, até dezembro de 2021, assim enquanto corre período de excepcionalidade. Ação direta julgada improcedente.